Tribunal: TJMT
Processo: 0004359-83.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004359-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANYEL KARYEL ALVES GARCIA (APELANTE), RANYEL KARYEL ALVES GARCIA - CPF: 061.645.301-99 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO -

RECURSO DEFENSIVO

–

PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA

– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

Impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 30 da Lei 11.343/06, havendo transcorrido entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a do primeiro ato processual subsequente à prolação da sentença
condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação
2 (dois) anos, suficientes para o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ranyel Karyel Alves Garcia
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal de Cuiabá
nos autos da Ação Penal n. 0005963-67.2018.8.11.0004 em que foi desclassificado o crime de
Tráfico de droga
a ele imputado para o delito de
Porte/Posse de entorpecentes para uso pessoal
, pelo qual foi condenado (Id. 11658494).

Irresignado, o Apelante busca,
preliminarmente
, que seja declarada a
nulidade dos depoimentos prestados pelos policiais na fase investigativa
.
No mérito
requesta ser
absolvido
por insuficiência de provas
ou
que seja
mantida a desclassificação
com a consequente
extinção de sua punibilidade
pela incidência da
prescrição da pretensão punitiva
em sua modalidade
retroativa
(Id. 217100175).

Em
contrarrazões
o
Parquet
pugna,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
do apelo em razão da
falta de clareza das razões recursais
, almejando, no mérito, seu
desprovimento
do apelo (Id. 221004680).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
PGJ
,
sem se manifestar sobre a preliminar
deduzida pelo Apelado, opina pela
extinção da punibilidade
do Apelante nos termos requeridos por ele, com a consequente
extinção do recurso sem julgamento de mérito
(Id. 228745658):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL (01 PORÇÃO DE COCAÍNA, COM MASSA DE 19,79G E 01 PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA DE 1,62G) – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO VISANDO A MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO E, ASSIM, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EVIDENCIADA – TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - CABIMENTO – Considerando o prazo prescricional de 02 (dois) anos para a infração do artigo 28 da Lei de Drogas, bem como o transcurso do lapso temporal de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença penal), é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, conforme previsão do artigo 30 da Lei 11.343/2006 e do artigo 110, § 1o, do Código Penal”.

É o relatório.

Em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Ranyel Karyel Alves Garcia
busca desconstituir, neste Recurso de Apelação Criminal, sentença em se desclassificou o crime de Tráfico de drogas a ele imputado para o delito de Porte/Posse de entorpecentes para uso pessoal, pelo qual foi condenado (Id. 11658494).

A
denúncia
foi
recebida
no dia

04/02/2022

(Id 214443655) e a
sentença desclassificatória
foi
publicada
em
06/05/2024
(Id 214443708)
.
Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

De acordo com o comando normativo do art. 30 da Lei 11.343/06 o delito descrito no art. 28 da mesma fonte legislativa prescreve em 2 anos.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação do ato que deu publicidade à sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 2 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustram o seguintes excertos de julgados:

“(...) Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, quando transcorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos (arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006)”. (N.U 0043610-45.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“(...).
Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Por fim esclareço que, como a prescrição de matéria de ordem pública, sua declaração se sobrepõe a qualquer eventual irregularidade existente por ausência de clareza nas razões recursais, conclamando assim, a apreciação da prejudicial de mérito deduzida pela defesa na contramão do que almejado em contrarrazões pelo
Parquet
.

Diante do que foi exposto, acolhida a prejudicial de mérito arguida pela defesa,
declaro extinta a punibilidade
de
Ranyel Karyel Alves Garcia
,
pela autoria do crime de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal no art. 28 da Lei 11.343/06
; em consequência,
julgo prejudicada análise da tese absolutória
deduzida na peça de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024